Tribunal: TJMT
Processo: 1012761-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012761-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), MOISES GOMES DA SILVA - CPF: 843.629.441-68 (AGRAVADO), MARIA EMILIA DA SILVA - CPF: 715.439.051-45 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO), RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – AUTORA INTERDITADA PROVISORIAMENTE – CURADOR NOMEADO – PRETENSÃO DE SACAR OS VALORES RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MULTA – APLICAÇÃO PERTINENTE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO DEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo prova da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012761-97.2022.8.11.0000 de decisão da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, deferiu a tutela de urgência determinando que
a instituição ré ITAU UNIBANCO S.A se abstenha de negar qualquer tipo de acesso à conta bancária da autora Maria Emilia da Silva, através do curador Moisés Gomes da Silva, tais como saques e liberação de cartão bancário da autora Emilia, LIMITADOS AOS SAQUES DE VALORES ADVINDOS ESTRITAMENTE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AUTORA E QUE NÃO SEJAM OBJETOS DE EMPRÉSTIMOS FORMULADOS PELA REQUERENTE JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO, inobstante a existência de óbices burocráticos, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados a 30 (trinta) dias e revertidos em favor da parte autora
.

O agravante alega que o feito foi ajuizado em razão de bloqueio em conta corrente da agravada.

Aduz que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a concessão da medida.

Diz que a obrigação é impossível de ser cumprida em sua totalidade porque
todas as prestações com a situação “Pr.Cta. Não Pago” foram todos devolvidos ao INSS, neste caso o agravado deve solicitar ao órgão o reenvio dos créditos com o Status “não pago”
.

Acrescenta que
as competências de Março e Abril de 2022 foram pagas em 18/05/2022
.

Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende ser excessiva.

Efeito suspensivo indeferido (ID 134216176).

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (ID 137779654).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada, representada por seu filho Moisés Gomes da Silva (curador), ajuizou o feito alegando que possui dois benefícios previdenciários, um por morte e outro referente a aposentadoria por idade que são depositados em agência bancária do ora agravante.

Aduz que devido à fragilidade de sua saúde, não conseguiu se deslocar para retirar os valores, quando então os filhos ingressaram com Ação de Interdição para que pudessem administrar seus bens.

Afirma que, concedida a curatela, o agravado não conseguiu retirar os cartões dos benefícios dela, bem como solicitar saque dos créditos porque o Banco dizia que
o referido termo de compromisso não possuía qualquer validade/eficácia
.

Assegura que obteve o cadastramento do termo de curatela no INSS em 10-3-2022, mas novamente teve seu intento negado junto ao agravado com a justificativa de
o mesmo não encontrava cadastrado no sistema operacional da requerida
.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido nos seguintes termos:

1) CONCEDO a tutela de urgência pretendida, razão pela qual DETERMINO que a instituição ré ITAU UNIBANCO S.A se abstenha de negar qualquer tipo de acesso à conta bancária da autora Maria Emilia da Silva, através do curador Moisés Gomes da Silva, tais como saques e liberação de cartão bancário da autora Emilia, LIMITADOS AOS SAQUES DE VALORES ADVINDOS ESTRITAMENTE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AUTORA E QUE NÃO SEJAM OBJETOS DE EMPRÉSTIMOS FORMULADOS PELA REQUERENTE JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO, inobstante a existência de óbices burocráticos, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados a 30 (trinta) dias e revertidos em favor da parte autora.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A probabilidade do direito está configurada pela documentação juntada na inicial que demonstra, em juízo de cognição sumária, que a autora é beneficiária do INSS, que está interditada provisoriamente, e que seu filho, que a representa nos autos, é seu curador provisório. Comprova que há valores relativos à sua aposentadoria a serem sacados, e a recusa do réu em fazê-lo, mesmo diante dos documentos apresentados.

E a probabilidade do direito é evidente, em razão do caráter alimentar da verba.

O agravante afirma a impossibilidade de cumprir a decisão na íntegra, arguindo que parte do benefício foi devolvido ao INSS e que
as competências de Março e Abril de 2022 foram pagas em 18/05/2022.

Todavia, os prints de tela apresentados não são suficientes para corroborar essa situação, visto que produzidos unilateralmente. E mais, não há nenhum comprovante do pagamento alegado e nem foi informado o motivo pelo qual a devolução teria ocorrido.

Portanto, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que legitimam a concessão da tutela.

Importante lembrar que esse entendimento é passível de revisão após a instrução probatória em primeira instância.

Pede também a exclusão da
pena pecuniária
ou, alternativamente, a minoração da importância arbitrada.

A finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”

(REsp 1354913 / TO).

Dessa maneira, os R$ 500,00 definidos na origem são excessivos para as circunstâncias dos autos e comportam redução.

A propósito, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUIÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMINAÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – LIMITAÇÃO TEMPORAL – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO – MAJORAÇÃO DEVIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo prova da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela (art. 300 do CPC).

É cabível a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), devendo ser mantido o valor arbitrado quando não mostrar-se excessivo.

A fixação, desde logo, de limite temporal para a incidência da pena pecuniária retira a força coercitiva que lhe é própria.

Se o prazo concedido para atendimento da determinação judicial é exíguo, tem de ser majorado”.
(AI

1000674-80.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2020)

E ainda:

AI
1023543-37.2020.8.11.0000;

AI 1002674-19.2021.8.11.0000;

AI 1008535-25.2017.8.11.0000.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reduzir a multa diária para R$ 200,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022